Tribunal: TJBA
Processo: 8001412-06.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001412-06.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:

APELADO: ROSIANE COSTA DE SOUSA

Advogado(s)
:
MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, STENIO DA SILVA RIOS, LUIS AUGUSTO PIRES SEIXAS

I/R

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS OBJETIVOS. ATENDIMENTO. REENQUADRAMENTO. IMPOSIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA.
FIXAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I - A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural possui presunção de veracidade, devendo a parte adversa demonstrar as condições fáticas para seu indeferimento.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA.

II - O poder da Administração de anular seus atos administrativos, que decorram efeitos favoráveis aos administrados, estão sujeitos ao prazo decadencial de 5 anos.
PRELIMINAR REJEITADA

III - Para fins de progressão funcional, a certidão de conclusão de curso supre a necessidade de apresentação do Diploma.

IV - Constitui direito do servidor ascender na carreira, quando comprovado o preenchimento dos requisitos eminentemente objetivos, exigidos pela legislação pertinente, para a progressão.

V – Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública em sentença ilíquida, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados na fase de cumprimento de sentença.

RECURSO PROVIDO EM PARTE

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8001412-06.2022.8.05.0271
, em que figuram como
Apelante
o MUNICÍPIO DE VALENÇA e
Apelada
ROSIANE COSTA DE SOUSA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E A PRELIMINAR E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA